Tribunal: TJPA
Processo: 0003246-47.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003246-47.2017.8.14.0000 - LIBRA
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR: GUSTAVO VAZ SALGADO
AGRAVADO: A. S. E. DISTRIBUIÇÃO LTDA
ADVOGADA: GISLAINY ALVES DE OLIVEIRA PRADO OAB 25745
ADVOGADA: AGATHA LORRANA DE OLIVEIRA CARDOSO OAB 35624
RELATORA: DESA. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCONFORMISMO COM A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A DECISÃO DE 1º GRAU DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM RAZÃO DA MULTA FIXADA NO PERCENTUAL DE 210% DO VALOR DO TRIBUTO. PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE APENAS DA MULTA QUE EXCEDER O VALOR EQUIVALENTE A 100% DO TRIBUTO. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DA EXAÇÃO DO CRÉDITO REFERENTE AO TRIBUTO E DA MULTA QUE NÃO EXCEDER O LIMITE DE 100%. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E GARANTIA DO JUÍZO PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA INTEGRALIDADE DO CRÉDITO EM DISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Insurgência do Estado do Pará contra a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em decorrência da aplicação de multa no percentual equivalente a 210% do tributo.
2. É cediço o entendimento consolidado no STF de que a multa aplicada em caso de descumprimento de obrigação tributária não deve ultrapassar o limite de 100% do valor da obrigação principal, sob pena de acarretar em confisco, prática vedada pelo art. 150, IV da CF/88.
3. Encontra-se evidenciada a probabilidade do direito para fins de manutenção da decisão monocrática agravada no tocante à suspensão da exigibilidade da multa, bem como, o risco de dano grave consubstanciada no fato de sofrer restrição patrimonial de elevada monta em contrariedade ao entendimento do STF, devendo, portanto, ser mantida a suspensão da exigibilidade da referida sanção aplicada pelo Fisco Estadual. Contudo, referida limitação deve incidir sobre o valor que exceder 100% do tributo, sob pena de configurar estímulo ao descumprimento da legislação tributária. Precedentes.
4. O mesmo não ocorre em relação ao crédito tributário principal originado da apuração administrativa que acarretou na lavratura dos autos de infração de nº AINFs nº 172012510000423-6, 027992 e 027987, uma vez que não se evidencia de plano eventual irregularidade em relação a este aspecto, o que a propósito, somente poderá ser constatado após a regular instrução processual, notadamente, diante da presunção de legitimidade que gozam os atos administrativos
.
5. Inexistindo a probabilidade do direito no tocante ao procedimento administrativo referente ao crédito tributário principal, a suspensão da exigibilidade somente seria possível mediante o depósito integral do débito em dinheiro, nos termos do art. 151, II do CTN e Súmula 112 do STJ, circunstância que não se verifica no caso em análise. Recurso provido neste aspecto
.
6.
Recurso conhecido e parcialmente provido
para modificar em parte a decisão monocrática agravada e determinar a suspensão da exigibilidade apenas da multa que exceder o valor equivalente a 100% do tributo, permitindo, contudo, a exação do crédito principal e da multa até o percentual ora fixado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 (dez) à 17 (dezessete) de fevereiro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ESTADO DO PARÁ, diante da decisão monocrática de fls. 412/413-v que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por A. S. E. DISTRIBUIÇÃO LTDA contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela Provisória (processo nº. 0700626-25.2016.8.14.0301 - PROJUDI) ajuizada pelo Agravado.

A Decisão Monocrática impugnada pelo Recorrente teve a seguinte conclusão (fls. 412/413-v):
(...) Diante do exposto, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d e XII, d, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, consubstanciados pelos AINFs nº 172012510000423-6, 027992 e 027987, a inscrição da agravada na dívida ativa e que seja concedida certidão positiva com efeito de negativa, nos termos da fundamentação, até decisão final nos autos de Ação Anulatória de Auto de Infração Cumulada com Declaratória de Inexistência de Débito Fiscal. (...)

Em suas razões (fls. 414/421), o agravante sustenta a impossibilidade de suspensão da totalidade do crédito tributário, uma vez que somente o percentual da multa é objeto de impugnação, sendo necessário o depósito da parte incontroversa.

Afirma que a multa foi aplicada conforme previsão legal e não possui caráter confiscatório, e que, a Fazenda Pública apenas cumpriu aquilo que foi definido pelo legislador ao dosar a penalidade de acordo com os parâmetros legais.

O Agravado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Agravante e requerendo o desprovimento do recurso (fls. 422/430).

É o relato do essencial.
VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a exigibilidade do tributo e da multa aplicada pelo Estado do Pará em decorrência dos autos de infração lavrados sob o fundamento de descumprimento de obrigação tributária.

É cediço o entendimento consolidado no STF de que a multa aplicada em caso de descumprimento de obrigação tributária não deve ultrapassar o limite de 100% do valor da obrigação principal, sob pena de acarretar em confisco, prática vedada pelo art. 150, IV da CF/88. Senão vejamos:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes.
3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria.
2. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%.
Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973. (ARE 938538 AgR, Relator: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 30.09.2016, DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016).

Assim, não há o que modificar na decisão monocrática no tocante ao reconhecimento da abusividade da multa aplicada pelo Estado do Pará no percentual equivalente a 210% (duzentos e dez por cento) do valor do tributo.

Por corolário, resta evidenciado a probabilidade do direito para fins de manutenção da decisão monocrática agravada no tocante à suspensão da exigibilidade da multa, bem como, o risco de dano grave consubstanciada no fato de sofrer restrição patrimonial de elevada monta em contrariedade ao entendimento do STF, devendo, portanto, ser mantida a suspensão da exigibilidade da referida sanção aplicada pelo Fisco Estadual.

Contudo, referida limitação deve incidir sobre o valor que exceder 100% do tributo, sob pena de configurar estímulo ao descumprimento das regras tributárias.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais Pátrios:
AGRAVO DE INSTRUMENTO MULTA TRIBUTÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA -
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO - IMPOSSIBILIDADE DA SANÇÃO SUPERAR O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO REDUÇÃO DA MULTA PARA PATAMAR CONSTITUCIONAL
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 A multa tributária aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente funciona como sanção para coibir a burla à atuação da Administração tributária. 2 O valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória. 3 O Supremo Tribunal Federal estabelece que o caráter confiscatório da multa punitiva por descumprimento de obrigação tributária acessória restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da sanção for superior ao percentual de 100% (cem por cento) da obrigação principal, ou seja, a penalidade não pode superar o montante do tributo devido
. 4 - A violação ao princípio do não confisco permite ao magistrado singular reduzir o valor cobrado pela aludida multa, entretanto, deve ficar atento, por sua vez, à necessidade de não frustrar a finalidade de desestimulo à burla da sonegação tributária. 5 - Recurso parcialmente provido para manter a suspensão da exigibilidade do crédito apenas no montante que ultrapasse de 100% o valor do tributo devido
(TJ-ES - AI: 00222361120198080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 18/11/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de débito fiscal. Tutela provisória. Pretensão à suspensão da exigibilidade do débito. Juros de mora. Inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 13.918/2009 reconhecida pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça.
Multa punitiva. Vedação ao confisco. Limitação a 100% do valor do principal. Redução cabível. Precedentes E. STF e deste TJ-SP. Demais matérias que demandam dilação probatória. Recurso parcialmente provido, com observação
. (TJ-SP 22282867720178260000 SP 2228286-77.2017.8.26.0000, Relator: Heloísa Martins Mimessi, Data de Julgamento: 21/06/2018, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/06/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Ordinária - Decisão que indeferiu a tutela de evidência que tinha por intuito suspender a exigibilidade do crédito tributário tratado nos Autos de Infração nº 4.048.051-3 e 4.064.100-4, com expedição de ofício à Secretaria Estadual da Receita Estadual de São Paulo, para determinar que esta realize o recálculo dos débitos indicados nas CDA's, com base na taxa SELIC, bem como para limitar o percentual das multas aplicadas a 30% do valor do principal/tributo - Pleito de deferimento - JUROS - Alegada inconstitucionalidade do disposto na Lei Estadual nº 13.918/2009, que alterou a redação dos arts. 85 e 96 da Lei Estadual nº 6.374/89, ao prever taxa de juros moratórios muito superior (0,13% ao dia) à utilizada pela União na cobrança de seus créditos (taxa Selic) - Inafastável a inconstitucionalidade reconhecida na Arguição de inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, julgada em 27 de fevereiro de 2013, pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça - Violação à regra de competência constitucional concorrente, nos termos do art. 24, l e § 2º da CF - A inconstitucionalidade da Lei 13.918/09 apenas determina a retificação da CDA, podendo prosseguir a cobrança do débito com taxa de juros não excedente àquela cobrada nos tributos federais (Selic) - MULTA TRIBUTÁRIA -Entendimento do E. STF no sentido de que há violação à proibição de confisco quando a multa supera o valor do tributo, ou seja, quando é maior do que 100% do crédito devido, não como pleiteado pela ora agravante, quando superior a 30% do valor do principal/tributo -
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - Devida a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 151, V, do CPC, apenas da parte do crédito que excede o valor do débito recalculado com os juros pela taxa SELIC e multa no patamar de 100% do valor do débito - Restante do crédito, ausente o requisito da probabilidade do direito, somente seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com o depósito de seu montante integral, a teor do disposto no art. 151, II, do CTN
. Recurso provido em parte. (TJ-SP - AI: 20302242320198260000 SP 2030224-23.2019.8.26.0000, Relator: Oscild de Lima Júnior, Data de Julgamento: 25/03/2019, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2019)

Contudo, o mesmo não ocorre em relação ao crédito tributário principal originado da apuração administrativa que acarretou na lavratura dos autos de infração de nº AINFs nº 172012510000423-6, 027992 e 027987, uma vez que não se evidencia de plano eventual irregularidade em relação a este aspecto, o que a propósito, somente poderá ser constatado após a regular instrução processual, notadamente, diante da presunção de legitimidade que gozam os atos administrativos.

Assim, inexistindo a probabilidade do direito no tocante ao procedimento administrativo referente ao crédito tributário principal, a suspensão da exigibilidade somente seria possível mediante o depósito integral do débito em dinheiro, nos termos do art. 151, II do CTN e Súmula 112 do STJ.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo Interno para manter a suspensão do crédito tributário apenas em relação à multa que exceder o valor equivalente a 100% do tributo, permitindo, contudo, a exação do crédito principal e da multa até o percentual ora fixado.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora